Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPOSTOS CRIMES CONTRA GENITORA IDOSA. ÂMBITO DOMÉSTICO. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil.
2. A análise dos fatos narrados indica a ocorrência de crimes contra genitora idosa, cometida por familiares com quem habitava e de quem dependia de cuidados, em razão da sua vulnerabilidade, atraindo a incidência da Lei Maria da Penha.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia).